Tribunal: TJES
Processo: 5005306-04.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005306-04.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: ROBSON DE SOUZA OLIVEIRA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

A parte autora/recorrida teve o seu nome indevidamente inscrito nos órgão de proteção ao crédito por 02 vezes, pela mesma dívida.

A ilegítima inscrição do nome da parte no sistema SRC, gera dano moral
in re ipsa
.

A matéria se encontra pacificada no âmbito do STJ pela edição da Súmula 548 e recente julgado,
in verbis
:

Súmula 548.
Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes, no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1501927 / GO, Relator: Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019).

A jurisprudência pátria também é uníssona acerca do tema, conforme segue:

APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO JURÍDICA CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO APÓS O PAGAMENTO DÍVIDA EM ATRASO. ILICITUDE. DEVER DE BAIXA. CREDOR. PRAZO. 5 DIAS. PRECEDENTES STJ. DO DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTANCIAS DO CASO EM CONCRETO.
É indevida a manutenção de inscrição em cadastro de proteção ao crédito após o pagamento do valor em retardo. É do credor o dever de promover a baixa da inscrição após o pagamento, no máximo em 5 dias - Súmula 548 do STJ. Caracteriza dano de cunho moral a existência de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito
. A fixação do quantum a ser solvido a tal título deve ser feita com lastro nas circunstancias do caso em concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG, Apelação Cível 1.0480.13.013833-6/001, Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 17ª Câmara Cível, j. em 01/08/2019, p. em 02/08/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DÍVIDA EXISTENTE QUANDO DO APONTE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO APÓS O PAGAMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO
.
Ainda que lícita a inscrição negativa, ilegítima a permanência desta após o pagamento do débito, por período superior a cinco dias úteis, nos termos da súmula 548, do STJ. Dano moral configurado na modalidade in re ipsa
. Considerando que a inscrição restritiva foi lícita na origem, mas ilícita a manutenção após o pagamento, diante dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade a indenização vai reduzida para R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70080115462, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 09-05-2019).

Diante de todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença atacada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5005306-04.2022.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: PORTOCRED S/A CFI

RECORRIDO: ROBSON DE SOUZA OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, a Requerida interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

«ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, o pedido inicial, pelo que, DECLARO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data»

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório, a ilegalidade cometida pela parte Ré ensejadora de danos indenizáveis, referente ao(à) negativação do nome do Autor e os reflexos resultantes desta condição que justificaram o acolhimento dos pedidos.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE inexistiu ato ilícito capaz de ensejar a reparação dos danos da forma como pretendida na inicial; QUE a indenização arbitrada na origem foi excessiva.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização do dano moral decorrente do ato ilícito.

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adotando-se o método bifásico
[1]
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem merece reparo, no que para tanto, entendo como razoável modificar o valor arbitrado, a fim de, doravante, estimar os danos morais experimentados em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Recorrente autorizam a reforma pretendida, ainda que parcialmente.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo
REDUZO
a indenização por danos morais, estimando-a, doravante, em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado quando do julgamento proferido no pedido de uniformização e interpretação de lei n.º 0000642-35.2017.808.9101, julgado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei/TJES em 06/04/2018, publicado em 12/04/2018.

É como voto.

[1]
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.